Tribunal: CARF
Processo: 19985.720898/2018-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19985.720898/2018-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.350 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
DASPRE TELEINFORMATICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. PENDÊNCIAS
NÃO SANADAS NO PRAZO LEGAL.
A contribuinte não logrou êxito em demonstrar ter regularizado os seus débitos
junto à Fazenda Pública Federal no prazo legal, estando, por conseguinte,
impedida de ter seu pedido de inclusão para Simples Nacional deferido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Carlos Alberto Benetti Marcon, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente)

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 07-45.199, de 08 de novembro
de 2019, da 6a Turma da DRJ/FNS, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.720898/2018-65
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.350 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.720898/2018-65

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
O litígio que se aprecia foi inaugurado com a interposição de manifestação de
inconformidade, em 08/03/2018 (f. 02), contra Termo de Indeferimento da Opção pelo
Simples Nacional de f. 10, cuja ciência ocorreu em 20/02/2018 (f. 21).
Como razão para decidir pelo indeferimento da opção, indicou-se a existência dos
seguintes débitos:

Em sua manifestação, a Interessada alega:

Dessa forma, solicita o cancelamento do Termo de Indeferimento e a conseqüente
inclusão no Regime Especial do Simples.
É o relatório
A 6a Turma da DRJ/FNS julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
indeferindo a inclusão da Recorrente no Simples Nacional, visto que o contribuinte não
comprovou a regularização do débito no prazo legal, até 31/01/2018.
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 19/11/2019 (e-fls. 32) e
apresentou recurso voluntário no dia 18/12/2019 (e-fls. 33 e 34, acrescido de documentos), com
os fatos e fundamentos abaixo:
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.350 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.720898/2018-65

I — Os Fatos
Apresentamos impugnação/contestação, em grau de recurso, à exclusão do Simples
Nacional, pelos motivos que se seguem, notadamente queremos deixar bem explícito
que NAO devíamos débitos que constavam no TERMO DE EXCLUSÃO DO
SIMPLES, pois pagamos, tão somente passamos a dever os débitos de atualização de
MAEDS, o que NÃO CONSTAVA NO TERMO DE EXCLUSÃO.
Juntadas: pagamentos de atualizações MAED em 06/1 1 /2018, posto que as MAEDs
em si estavam pagas logo após recebermos o aviso do por quê seríamos excluídos do
SIMPLES.
Débitos motivadores da exclusão quitados em tempo, fundamento do aviso de exclusão.
Diz a Receita o que é para ser corrigido e o contribuinte tem o prazo para fazê-lo.
Valor total da atualizações: R$ 161,22 (referentes a seis atualizações de MAEDs de
valor individual de R$ 26,87). Repetimos que foram pagas quando ficou possível emiti-
Ias. O SISTEMA DO SIMPLES emite em valores históricos, diferentemente do DAS
mensal , que o SISTEMA emite para a data em que se clica solicitando a emissão.
FOMOS Além do Que o TERMO de EXCLUSÃO nos alertava como devedor.
Estivemos na Receita e pedimos verificarem a situação da empresa. Mais de uma vez.
- Estive no Atendimento da Receita Federal em Janeiro de 2018 e mostrei as multas
pagas. Me foi dito que não precisa preocupar pois o que constava como pendência havia
sido quitado. Fui atendido em uma mesa , à época no primeiro andar do prédio da
Receita em Curitiba.
- Como veio Termo de Exclusão. Em Março/2018, após novamente consultar ao
atendimento da Receita, no primeiro andar do prédio da mesma, me passaram que
estava tudo certo e que deveria apresentar recurso. Foi o que fiz.
SOMENTE EM NOVEMBRO de 2018, quando novamente pedi um atendimento na
Receita Federal, o profissional que me atendia notou que havia algo diferente.
Chamaram alguém do CEORT, e este mostrou a mime a quem me atendia que aquilo
era "correção de MAED."
PAGUEI NO MESMO DIA QUE ME FORAM INFORMADOS ESTES DÉBITOS.
- as multas (MAEDs) foram pagas, como se exibem no site do Simples Nacional. O
TERMO DE EXCLUSÃO citava MAEDS. Anexo a consulta de 06/11/2018 , onde
podem requerer ao setor de TI a verificacão de quem operou esta consulta para o
contribuinte me 06/11/2018.
Valores não encontráveis nem pelo representante da Receita que nos atendeu, bem
como de valor irrisório, sanado tão logo em consulta pessoalmente à Receita quando o
auditor que nos atendeu pediu ajuda ao CEORT para entender por que nossa empresa
continuava fora do SIMPLES, é que se contatou faltar a atualização das MAEDS;
pedimos que, pelo irrisório valor, pela boa fé e erro mesmo da Receita, em seu Sistema
do Site do SIMPLES, pelo contribuinte ter aderido ao PERT e estar em dia desde então
com o que comprometeu pagar, não se apena com algo tão drástico como a
impossibilidade de recolhimento pelo SIMPLES nacional no ano de 2018.
Outrossim, queremos reafirmar que o site do Simples induz ao erro, posto que apresenta
a possibilidade de emitir DARF de MAED com valor desatualizado e o sistema da
Receita junto à rede bancária acolhe o DARF — diferentemente do DARF SIMPLES,
que vence dia 20 de cada mês e, se emitido por exemplo no dia 30, vem corrigido para o
dia 30. Ambos os DARFs são emitido no mesmo ambiente, o SITE de lançamentos de
Receitas do Contribuinte no SIMPLES. Se não houve emissão errônea e/ou aceite pela
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.350 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.720898/2018-65

rede bancária não teríamos pago valores sem atualização, fator este que não nos foi
exibido (o valor de atualização); volto a dizer nem encontrado pelo profissionais da
Receita Federal que nos atendeu em mais de uma ida pessoal à Receita.
Além do que, a exclusão do Simples é penalidade para quem não cumpre com suas
obrigações, o que não é nosso caso. Não temos a dívida que nos é imputada e tão
somente ocorremos em nova dívida, irrisória, prontamente paga, quando informada: as
atualizações de MAEDs.
II— DO PLEITO
À vista de todo o exposto, demonstrada a exoneração do débito aludido para exclusão
do SIMPLES ano 2018, bem como exoneração de responsabilidade por atraso formal
em recolhimento de parcela ínfima de correção, espera e requer a recorrente seja
acolhido o presente recurso para o fim de inclusão em definitivo no regime do
SIMPLES com referência ao ano de 2018.
ANEXO — Documentos Constitutivos da Empresa e dos fatos acima referidos, como
pagamentos de Correção de Maed, cópia do processo.
É o relatório
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
O objeto do presente processo trata do indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional ocorrida para o ano-calendário de 2018.
Os débitos que motivaram o indeferimento da solicitação da opção feita pela
Recorrente para o ingresso no Simples Nacional em 2018 foram listados no Termo de
Indeferimento – e-fl. 18 – descritos no relatório deste acórdão.
A Recorrente defende que efetuou os pagamentos das multas descritas no Termo
de Indeferimento e restou pendente os valores da atualização dos débitos. Contudo, alega que
não pagou no prazo legal porque o sistema do Simples induz a erro por permitir emissão de
DARF sem atualização.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, fundamentando
seu entendimento na ausência de comprovação da regularização do débito no prazo legal.
No recurso voluntário, a Recorrente reconhece que deixou de pagar a atualização
no importe de R$ 161,22 e efetuou o pagamento quando, segundo afirmou, foi possível emitir a
guia de pagamento. Alega que recebeu termo de exclusão em março/2018 e apresentou recurso,
tendo efetuado o pagamento do saldo remanescente em novembro/2018, quando esteve na
Receita Federal
Importante destacar que a Recorrente, em muitas passagens do recurso voluntário,
requer que a mesma não seja excluída do Simples Nacional, contudo o objeto do presente
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.350 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.720898/2018-65

processo é o Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional. Assim, os presentes
autos trata exclusivamente de análise de Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional, o
objeto, portanto, é verificar se a pendência descrita no Termo de Indeferimento foi regularizada
no prazo legal ou estaria suspensa.
A existência de débitos é situação impeditiva ao ingresso ao Simples Nacional,
conforme disposto no art. 17, inciso V da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006,
vide abaixo:
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
O art. 6o, § 1o, inciso I, da Resolução CGSN no 140/2018, determina:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, e será irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês de
janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o contribuinte poderá:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples Nacional, e,
caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1o, o ingresso no Regime será
indeferido;
O caso dos autos, portanto, é o fato de a Recorrente ter adimplido o principal dos
débitos devidos (multas por atraso de entrega de PGDAs), sem os consectários legais, e alega
que o sistema do Simples na emissão do DARF induz a erro.
O Termo de Indeferimento da opção pelo Simples Nacional sinaliza o débito e
acrescenta a informação de que estão ele listados em valor original para os períodos de apuração
respectivos, sendo evidente a existência de acréscimos legais pelo atraso de pagamento. No
presente caso, além dessa informação, também é possível verificar que na lista de débitos há a
informação de existência de saldo devedor.
Em que pese os argumentos de que o sistema do Simples Nacional induz a erro
quando da emissão do DARF, a Recorrente foi intimada do Termo de Indeferimento em
20/02/2018 (fls.21), informa ter comparecido à Receita Federal em março de 2018, contudo o
pagamento do saldo remanescente só veio a ocorrer em novembro de 2018.
Caso a Recorrente tivesse, tão logo sido intimada da pendência, efetuado o
pagamento, poder-se-ia considerar a existência de erro de fato na emissão do DARF, contudo
isso não ocorreu. As pendências de saldo devedor apontadas no Termo de Indeferimento de
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.350 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.720898/2018-65

Opção pelo Simples Nacional só vieram a ser quitada em novembro/2018. Diante disso, entendo
que não resta configurada a existência de erro.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital